Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COBRANÇA. PRELIMINAR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA ASSERÇÃO. REJEITADA. COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVADA. EXAMES MÉDICOS. NÃO REALIZAÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECUSA DA COBERTURA SECURITÁRIA. INDEVIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A seguradora alega ilegitimidade passiva considerando a ocorrência do sinistro antes da vigência contratual. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. A data da ocorrência do sinistro é relativa ao mérito, não sendo possível afastar a legitimidade da parte. Afastada a preliminar.

2. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Súmula no 609 do STJ.

2.1. In casu, a não realização de exames médicos prévios de admissibilidade da contratante pelo seguro prestamista implicou a assunção de risco pela ré, pelo que, ausente a comprovação de má-fé do segurado, correta a sentença que determinou o pagamento da indenização securitária.

3. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida.